Tribunal: TJDFT
Processo: 0735528-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. AVERBAÇÃO. REGISTRO COMPETENTE. AUSÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação da penhora no registro competente. Art. 844, CPC.
2. A inércia em providenciar a averbação implica na inoponibilidade erga omnes da penhora, contudo, não atinge a sua existência, validade e eficácia.
3. No caso, ainda que ausente a averbação, a penhora continua valendo entre as partes como crédito pessoal, pelo que deve ser reformada a decisão que determinou a desconstituição da constrição efetivada sobre o imóvel, devendo-se prezar pelo proveito econômico da constrição judicial e pela efetividade da satisfação do crédito.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.